Tribunal: STF
Processo: AC 694
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU CONSTITUCIONAL O
   INC. IV DO ART. 22 DA LEI N. 8.212, DE 1991, ALTERADO PELA LEI N.
   9.876, DE 1999.
1. A concessão de efeito suspensivo em recurso
   extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão
   pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser
   interpretadas restritivamente.
2. Inexistência de perigo da
   demora e da fumaça do bom direito.
3. Impossibilidade de
   deferimento de medida liminar e de concessão de medida cautelar.
   Precedentes.
4. Não obstante este Supremo Tribunal Federal,
   como já esclarecido na decisão atacada, não se ter pronunciado
   definitivamente sobre a matéria de fundo, uma vez que o Plenário
   ainda não julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.594-DF,
   de relatoria do eminente Ministro Cezar Peluso, a norma contida
   no art. 22 da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.
   9.876/99, mantém-se no ordenamento jurídico. Logo, há de ser
   aplicada, produzindo, até seja declarada a sua
   inconstitucionalidade, ou venha a ser criada outra norma que a
   revogue, plenamente seus efeitos.
5. Decisão agravada mantida
   pelos seus próprios fundamentos.
6. Agravo regimental a que se
   nega provimento.